Tribunal: CARF
Processo: 23034.023102/2002-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Paula Fernandes
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
23034.023102/2002-81
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.101 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 30/04/2000
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. LANÇAMENTO. FORMALIZAÇÃO
COM BASE EM ELEMENTOS APRESENTADOS EM FISCALIZAÇÃO
DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. POSSIBILIDADE.
Inexiste óbice à formalização de lançamento de contribuições destinada a
outras entidades ou fundos, os denominados terceiro, a partir de dados obtidos
em procedimento de fiscalização de contribuições previdenciárias.
LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
CANCELAMENTO
DA
AUTUAÇÃO.
DESCABIMENTO.
Não há que se falar em cancelamento de autuação por ausência de motivação
ou falta de discriminação clara e precisa dos fatos geradores do tributo, quando
isso decorre da não apresentação de documentos ou prestação de informações
solicitados no curso do procedimento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiro Ana Paula Fernandes (relatora), João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, que lhe negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício e Redatora ad hoc

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Redator Designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.023102/2002-81
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.101 - CSRF/2a Turma
Processo no 23034.023102/2002-81

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial motivado pela Fazenda Nacional face ao acórdão
2301-003.401, proferido pela 1a Turma Ordinária / 3a Câmara / 2a Seção de Julgamento.
A Notificação para Recolhimento de Débito - NRD n° 0000598/2002, de
04/09/2002 (Debcad n° 49.902.687-0), fls. 35, emitida pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação - FNDE do Ministério da Educação, abrange o período de 01/1998 a 04/2000. Foi
lavrada em virtude do recebimento de Informação Fiscal emitida pelo INSS, relatando a
existência de débito suplementar da contribuição do salário-educação referente a Diárias para
Viagens, de acordo com o Relatório de Fatos Geradores, fls. 02/07, extraído da NFLD -
Notificação Fiscal para Lançamento de Débito Debcad n° 35.322.539-8. O valor devido
originário é de R$ 102.264,42, que, somado aos devidos acréscimos legais, atinge o montante de
R$ 173.942,26.
O Contribuinte apresentou a impugnação, às fls. 40/53.
Em 26/04/2011, a DRJ/SDR, às fls. 203/215, por meio do Acórdão de no 16-
31.161, julgou pela improcedência da impugnação apresentada.
O Contribuinte apresentou Recurso Voluntário às fls. 230/248.
Em 13/03/2013, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, às
fls. 251/256, por meio do Acórdão no 2301003.401, DEU PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário. A Decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 30/04/2000
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
FNDE.
PROCEDIMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE
MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO.
No Auto de Infração deve haver a expressa fundamentação legal do arbitramento
procedido, além de demonstrar de maneira clara e precisa a situação que motivou
o uso do procedimento, nos termos da legislação.
A inobservância das formalidades legais na constituição do crédito tributário
acarreta vedação ao direito de defesa do contribuinte.
Recurso Voluntário Provido
Crédito Tributário Exonerado
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.101 - CSRF/2a Turma
Processo no 23034.023102/2002-81

Às fls. 258/271, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial, arguindo,
divergência jurisprudencial acerca da seguinte matéria: Descrição deficiente do fato gerador.
Efeitos. Nulidade do Lançamento. Vício Formal x Material. Aduz a União que o acórdão
paradigma, em sentido oposto àquele sufragado pela decisão recorrida, ao analisar situação
idêntica, entendeu que a descrição do fato gerador incompleta não gera a nulidade, muito menos
a improcedência do lançamento, se o contribuinte impugnou o lançamento de forma minuciosa,
inclusive acerca das questões de mérito (não só preliminares). Assim, nada obstante terem
enfrentado situações fáticas similares, os acórdãos confrontados divergiram, pois, enquanto a
decisão hostilizada entendeu que, por se tratar de mácula na descrição do fato gerador, tal vício
ensejaria a improcedência da autuação, o paradigma entendeu que tal vício na insuficiência ou
imprecisão na descrição fático‐ jurídica do fato gerador renderia ensejo apenas à nulidade do
lançamento e, ainda assim, por vício formal.
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pela
União, às fls. 278/284, a 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU SEGUIMENTO ao
recurso, restando admitida a divergência em relação à seguinte matéria: Descrição deficiente do
fato gerador. Efeitos. Nulidade do Lançamento. Vício Formal x Material.
Às fls. 291/305, Contribuinte apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial da
União, às fls. 328/333, alegando, preliminarmente, a ausência de similitude fática entre os
acórdãos paradigmas e recorrido, e reiterando, no mérito, argumentos realizados anteriormente
Novamente, às fls. 316/320, foi realizado novo Exame de Admissibilidade do
Recurso Especial interposto pela União, concluindo desta vez a 3a Câmara da 2a Seção de
Julgamento pelo PARCIAL SEGUIMENTO ao recurso, pois interpretou haver dois postos
combatidos pelo Recurso Especial: 1. Cancelamento do Lançamento e 2. Nulidade do
lançamento. Restou, porém, REANALISADA A ADMISSIBILIDADE e admitida a
divergência em relação à seguinte matéria: Cancelamento do Lançamento, pois verificou que
não houve no acórdão combatido o enfretamento da questão da natureza do vício que provocou o
cancelamento da exigência, haja vista que o entendimento prevalente foi de que ocorreu na
espécie a improcedência da notificação de lançamento.
A União deu ciência às fls. 323.
O Contribuinte novamente apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial da
União, às fls. 328/333, reiterando, no mérito, argumentos realizados anteriormente.
Os autos vieram conclusos para julgamento, conforme fls. 338/342, havendo,
contudo, lapso manifesto ao ser anexada resolução relativa a um segundo processo do mesmo
Contribuinte e da mesma matéria.
Houve reanálise da admissibilidade , fl. 337 que foi recepcionada pela resolução
corrigida.
Os autos retornaram para novo julgamento.
É o relatório.

Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.101 - CSRF/2a Turma
Processo no 23034.023102/2002-81

Voto Vencido
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Redatora ad hoc apenas para assinatura
do acórdão, formalizado pela Conselheira Ana Paula Fernandes, Relatora original
DO CONHECIMENTO
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.

DO MÉRITO
A Notificação para Recolhimento de Débito - NRD n° 0000598/2002, de
04/09/2002 (Debcad n° 49.902.687-0), fls. 35, emitida pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação - FNDE do Ministério da Educação, abrange o período de 01/1998 a 04/2000. Foi
lavrada em virtude do recebimento de Informação Fiscal emitida pelo INSS, relatando a
existência de débito suplementar da contribuição do salário-educação referente a Diárias para
Viagens, de acordo com o Relatório de Fatos Geradores, fls. 02/07, extraído da NFLD -
Notificação Fiscal para Lançamento de Débito Debcad n° 35.322.539-8. O valor devido
originário é de R$ 102.264,42, que, somado aos devidos acréscimos legais, atinge o montante de
R$ 173.942,26.
O Acórdão recorrido deu provimento Recurso Ordinário.
O Recurso Especial, apresentado pela Fazenda Nacional trouxe para análise a
seguinte divergência: Descrição deficiente do fato gerador. Cancelamento da autuação.

A discussão no acórdão recorrido foi a seguinte

2. Conforme relatado, cuida-se de lançamento constituído pelo FNDE por meio
de informação fiscal, referente a débitos destinados ao salário-educação
apurados durante fiscalização realizada na empresa RMB LTDA sucedida por
UNILEVER BESTFOODS BRASIL LTDA.
3. Frise-se, porque importante, que as peças iniciais do lançamento devem
servir como norteador para a defesa do contribuinte e para consolidar
legalmente o débito, sob pena de cercear o direito de defesa do contribuinte.
4. No presente caso, ao analisar detidamente os autos, verificamos que há a
ausência de elementos essenciais para o lançamento ser consolidado,
notadamente, a falta de motivação referente ao fato gerador e das
circunstâncias que levaram ao lançamento do débito, isso por que a informação
n 948, a Notificação para recolhimento de débito (NRD) e o ofício n
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.101 - CSRF/2a Turma
Processo no 23034.023102/2002-81

0533/2004FNDE/ GEARC – peças iniciais e as únicas que relatam o fato
gerador – limitam-se a somente dize que existe um débito suplementar
referente a diárias para viagens, da contribuição do salário-educação, tendo em
vista a ausência do recolhimento nas competências fiscalizadas.
5. No entanto na relação de débitos (f. 14/33) não se verifica a discriminação
dos empregados beneficiados com tais verbas, tampouco o batimento dos
valores recebidos com os respectivos salários dos empregados. Dado
importante, uma vez que somente é tributável a parcela de viagens e diárias que
excederem a 50% da remuneração desses.
6. Assim, no caso em tela, imprescindível que a fiscalização (a qual entende
que a verba paga deve ser considerada salário para fins fiscais) relacionasse
quem as recebeu para o cômputo no valor do benefício a ser recebido pelos
trabalhadores. Dessa forma, fica prejudica a motivação do lançamento no
tocante às razões que levaram o fisco a tributar a empresa.
7. O art. 50 da Lei n.o 9.784/99 sustenta a necessidade de os atos
administrativos, que neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses, serem
motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos.

Observo que se trata de erro na demonstração do fato gerador como bem
entabulado pelo recorrido não se verifica a discriminação dos empregados beneficiados com tais
verbas, tampouco o batimento dos valores recebidos com os respectivos salários dos
empregados. Dado importante, uma vez que somente é tributável a parcela de viagens e diárias
que excederem a 50% da remuneração desses.
Desse modo, face ao problema de motivação do auto de infração este deve ser
cancelado.
Diante do exposto conheço do recurso especial da Fazenda Nacional para no
mérito negar-lhe provimento.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo (voto de Ana Paula Fernandes)
Voto Vencedor
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Redator Designado
Não obstante as considerações trazidas no voto da i. Relatora, delas divirjo pelas
razões de fato e de direito a seguir expostas.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.101 - CSRF/2a Turma
Processo no 23034.023102/2002-81

O presente processo trata de Notificação para Recolhimento de Débito – NRD,
referente a contribuições ao salário-educação.
A decisão recorrida cancelou o lançamento, sob o argumento de falta de
fundamentação, e por considerar ausente a individualização, por funcionários, dos créditos
objeto da autuação.
A Fazenda Nacional, pugna pelo restabelecimento da NRD, por considerar que o
Colegiado a quo agiu em manifesta afronta ao princípio da instrumentalidade das formas. Nos
termos da peça recursal, o ato alcançou sua finalidade, considerando-se que o Sujeito Passivo,
por meio de suas peças de insurgência, demonstrou ter pleno conhecimento dos termos da
autuação e dala se defendeu satisfatoriamente. Conforme destacado na peça recursal, “pelos
termos indicados pelo próprio sujeito passivo em sua defesa inaugural, o que ocorreu foi que a
autoridade fiscal utilizou-se de elementos integrantes de outro feito”.
Ainda segundo a Recorrente, faz-se mister diferenciar motivo e motivação.
Pautada na jurisprudência administrativa, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional infere que,
para o ato de lançamento, o motivo é a ocorrência do fato gerador do tributo e a norma jurídica
que autorizam a exigência. Desse modo, como não houve qualquer alegação ou mesmo
constatação de que a infração efetivamente não ocorreu, é cediço que não há vício no lançamento
a ensejar sua improcedência.
A Contribuinte, em sede de contrarrazões, aduz que, além de ser lavrada tendo
como base prova emprestada, a NRD também não cuidou de nominar os supostos colabores que
teriam recebido mensalmente as diárias de viagem que foram consideradas como base de
incidência da contribuição ao salário-educação.
Infere o Sujeito Passivo que a Fazenda Nacional pretende com seu recurso,
discutir se a natureza do erro é material ou formal, mas que a decisão recorrida teria sido no
sentido da improcedência do lançamento por falta de provas e não por nulidades de qualquer
matize. Defende que, não restando provada a existência do fato gerador, inexiste razão para a
manutenção da exigência tributária.
De início, cabe ressaltar que a matéria devolvida à apreciação deste Colegiado diz
respeito ao cancelamento da exigência fiscal, sendo que, de acordo com o que se descreveu
acima, a Recorrente busca o restabelecimento da NRD. Ao revés do que alega a ora Recorrida, a
discussão sobre a natureza do suposto vício que teria maculado o lançamento é subsidiária e
sequer foi admitida à rediscussão, consoante se pode verificar do despacho de admissibilidade do
Recurso Especial, às fls. 316/321.
Convém esclarecer também que, por ocasião do lançamento, encontrava-se
vigente o Decreto n° 3.142/1999, o qual estabelecia que, em se tratando de empresa optante pela
sistemática de arrecadação direta ou integrante do Sistema de Manutenção do Ensino
Fundamental, a arrecadação e fiscalização do salário-educação era de responsabilidade do
próprio FNDE. Senão vejamos o que dispõe os arts. 9o e 10 de referida norma:
Art. 9o A fiscalização da arrecadação da contribuição social do salário-educação será
realizada pelo INSS, ressalvada a competência do FNDE sobre a matéria.
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.101 - CSRF/2a Turma
Processo no 23034.023102/2002-81

§1o Os débitos dos contribuintes do salário-educação serão objeto de notificação ou
parcelamento do débito:
I - junto ao INSS, quando apurados por aquele Instituto ou a ele confessados; e
II - junto ao FNDE, nos demais casos.
§ 2o Os procedimentos operacionais a serem adotados obedecem à normatização
expedida pelo INSS, ficando as empresas obrigadas a colocar à disposição da
fiscalização, quando solicitado, a documentação pertinente, inclusive quanto ao Sistema
de Manutenção de Ensino Fundamental.
§ 3o Para efeito da fiscalização prevista neste artigo, seja por parte do INSS, seja por
parte do FNDE, não se aplicam as disposições legais excludentes ou limitativas do
direito de examinar livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais
dos comerciantes, empresários, industriais ou produtores, ou da obrigação destes de
exibi-los.
§4o A fiscalização a cargo do FNDE será realizada pelo Programa Integrado de Inspeção
em Empresas e Escolas, na forma das normas regulamentares a serem expedidas pelo
Conselho Deliberativo daquela Autarquia.
Art.10. O Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental constitui-se no programa
pelo qual a empresa, contribuinte da contribuição social do salário-educação, propicia
aos seus empregados e dependentes o direito social de obter o ensino fundamental, por
intermédio das seguintes modalidades:
I - aquisição de vagas na rede de ensino particular destinadas a empregados e
dependentes, indicados pela empresa, até o limite de vagas geradas por sua
contribuição;
II - escola própria gratuita mantida pela empresa para os seus empregados, dependentes
e alunos da comunidade;
III - indenização de dependentes, mediante comprovação semestral de freqüência e
pagamento das mensalidades em estabelecimentos particulares.
§ 1o As empresas optantes pelo Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental ou pela
arrecadação direta recolherão a contribuição social do salário-educação ao FNDE:
I - integralmente, no caso da modalidade de que trata o inciso I do caput deste artigo;
II - com a dedução dos valores comprovadamente despendidos na manutenção da escola
própria ou na indenização de dependentes, até o limite mensal por aluno fixado pelo
Conselho Deliberativo do FNDE, nos demais casos.
§ 2o A empresa que vier a atender alunos em mais de uma das modalidades referidas nos
incisos I a III do caput deste artigo, e, dentre estas, esteja incluída a aquisição de vagas,
deverá recolher mensalmente ao FNDE, no mínimo, a importância correspondente ao
número de beneficiários desta modalidade multiplicado pelo valor vigente da vaga.
§ 3o As operações concernentes à receita e à despesa com o recolhimento da
contribuição social do salário-educação e com a manutenção do ensino prevista nos
incisos do caput deste artigo deverão ser lançadas, sob o título de "salário-educação",
na escrituração tanto da empresa quanto da escola, ficando sujeitas à fiscalização, nos
termos do art. 9o deste Decreto e das demais normas aplicáveis. (Grifou-se)
Salienta-se ainda que o presente lançamento foi efetuado pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE em decorrência de Informação Fiscal emitida pelo INSS
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.101 - CSRF/2a Turma
Processo no 23034.023102/2002-81

acerca da existência de débito de contribuição destinada ao salário-educação. Os fatos geradores
referem-se a diárias para viagens, em percentual superior ao definido por lei.
Cumpre ressaltar que as alegações do Sujeito Passivo sobre suposta irregularidade
na NRD, em virtude de a notificação derivar de fiscalização desenvolvida pelo INSS, não
merecem prosperar. É que inexiste óbice à troca de informações entre órgãos/entidades
responsáveis pela administração de tributos. Aliás, na mesma linha do que se esclareceu na
decisão de primeira instância administrativa, tem-se que a assistência mútua para a fiscalização
de tributos, mediante permuta de informações, é hipótese expressamente prevista no art. 199 do
Código Tributário Nacional.
Ademais, a Instrução Normativa INSS/DC no 70/2002, vigente à época da
autuação, impunha à fiscalização previdenciária o dever de informar, mediante representação
administrativa, a existência débito de contribuições com os denominados “terceiros”, aí incluído
o FNDE. Confira-se:
Art. 211. O AFPS formalizará Representação Administrativa (RA), que será entregue ao
Serviço ou à Seção de Fiscalização, quando, no exercício de suas funções internas ou
externas, tiver conhecimento, dentre outros casos, da ocorrência:
[...]
IV - de débito ou pagamento incorreto da contribuição por lei devida a entidades ou
fundos, denominados terceiros, a ser encaminhada a respectiva entidade ou fundo;
(Grifou-se)
Dessarte, não se vislumbra qualquer irregularidade no fato de a fiscalização do
FNDE ter utilizado dados levantados pelo INSS. Ao revés disso, tal procedimento é medida de
racionalização administrativa, com amparo no princípio constitucional da eficiência.
De outra parte, não vejo como conferir razão ao Colegiado a quo sobre a
propalada “ausência de elementos essenciais para o lançamento” ou “falta de motivação” para
sua formalização.
Extrai-se da decisão da DRJ (Acórdão no 16-31.161 – fls. 203/215) que a
fiscalização do FNDE utilizou-se dos documentos exibidos pelo próprio Sujeito Passivo, quando
do procedimento fiscal que culminou na lavratura da NFLD no 35.322.539-8. Além do que,
também como se esclareceu na decisão de piso, referida NFLD foi julgada procedente e os
créditos tributários dela decorrentes encontram-se, inclusive, em fase de cobrança.
Outro argumento mencionado no voto condutor da decisão desafiada e que carece,
do mesmo modo, ser afastado, diz respeito à falta de discriminação dos empregados beneficiados
com as diárias de viagem ou do batimento de tais valores com os respectivos salários, de forma a
verificar se as parcelas relacionadas na autuação seriam tributáveis. As informações reclamadas
pela decisão ordinária não constam dos autos porque a Contribuinte, mesmo intimada a prestá-
las, não o fez. Neste ponto, a decisão de primeira instância administrativa é, mais uma, vez
esclarecedora:
Quanto a NFLD n° 35.322.539-8, a Impugnante alega que a mesma é nula, pois não
atendeu ao disposto no art. 37 da Lei n° 8.212/91, ao não relacionar os empregados que
supostamente teriam recebido as diárias para viagem. E sendo nula a NFLD, a presente
Notificação para Recolhimento - NRD também o é.
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.101 - CSRF/2a Turma
Processo no 23034.023102/2002-81

Conforme informado no Relatório Fiscal da referida NFLD, foi solicitado através do
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD, de 25/04/2000, que a
empresa apresentasse a relação dos empregados que recebem Diárias de Viagem do
período de 01/1994 a 04/2000, e a mesma alegou que no período de 01/1994 a 12/1998
não teria condições de fornecer estas relações e no período de 01/1999 em diante ela
forneceria por amostragem, devido a grande quantidade de Gerentes de Vendas e
Vendedores que recebem estas Diárias de Viagem. (Grifou-se)
Ora, não se mostra razoável que o Sujeito Passivo possa, de um lado, criar
obstáculos à fiscalização, recusando-se a fornecer documentos necessários à instrumentalização
do lançamento e, de outro, beneficiar-se desse tipo de atitude sob o argumento de que o fato
gerador do tributo não teria sido adequadamente comprovado.
De mais a mais, no curso do procedimento fiscal, a Contribuinte poderia
apresentar elementos de provas aptos a infirmar o lançamento, mas não adotou qualquer
providência nesse sentido.
Em vista disso, e considerando que o ato administrativo do lançamento não
padece de lapso de motivação, deve a decisão ordinária ser reformada e a NRD restabelecida.
Conclusão
Em virtude do exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no
mérito, dou-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital